Tribunal: TCU
Processo: 010.539/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando do Exército, prorrogando, por mais 60 (sessenta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4592/2022-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 010.539/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Joice Lima Barros, CPF XXX.178.702-XX; Paulo Manoel Lima Barros, CPF XXX.066.542-XX; Therezinha Brandao Oliveira Barros, CPF XXX.885.206-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.